Tribunal: TJBA
Processo: 8032720-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032720-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: LAURITA DAVID GOMES

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. 1989. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSITADA EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA AÇÃO CAUTELAR MOVIDA PELO IDEC. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ÍNDICE APLICADO. ACERTO. EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. CABIMENTO. USO DE SALDO BASE DIVERSO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECEDENTES STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I - O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da decisão de origem que, nos autos do cumprimento individual de sentença de nº 8002049-90.2016.8.05.0036, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente.

II - A decisão combatida não pôs fim ao procedimento, razão pela qual o recurso cabível, de fato, é o agravo de instrumento. Rejeitada a preliminar.

III – Nos termos do Recurso Extraordinário nº 626.307, já não subsiste razão para o sobrestamento dos cumprimentos de sentença relacionados aos expurgos inflacionários do Plano Verão e Bresser, motivo que enseja o prosseguimento do presente feito.

IV - Quanto à necessidade de procedimento de liquidação, “a
iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla
.” (
STJ - REsp: 1798280 SP 2019/0046882-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020). O agravante, todavia, alega de forma genérica a necessidade de liquidação, sem demonstrar a real necessidade do procedimento. Aplicável o art. 509, § 2º, do CPC.

V - Prescrição afastada, uma vez que o próprio IDEC ajuizou Ação Cautelar de Protesto com o objetivo de interromper a prescrição da liquidação/execução da sentença proferida na Ação Civil Pública por ele proposta, com fulcro nos artigos 81, 82 e 97 do CDC.

VI – O título judicial coletivo não trouxe previsão acerca da imposição de pagamento de juros remuneratórios, sendo inviável a inclusão do referido encargo no cumprimento individual de sentença, merecendo reforma a decisão neste ponto. Precedentes do STJ. Tema 887, item I.

VII – É devida a aplicação de correção monetária, com a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores. Tema 887, item II, do STJ.

VIII - Os índices de correção monetária devem obedecer a incidência de índices próprios, sendo possível a adoção da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por contemplar os expurgos inflacionários e a correção monetária, de acordo com os índices oficiais.

IX – Incabível a discussão sobre uso de saldo diverso, pois tal matéria não foi ventilada nos autos de origem, logo houve inovação recursal nesse ponto.

X - Quanto aos honorários advocatícios e multa do art. 523, §1º, do CPC, “
como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito, devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva. Precedentes
” (STJ - REsp: 1798280 SP 2019/0046882-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

XI - Provimento parcial do recurso, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios, em respeito a coisa julgada material, acaso esses tenham composto os cálculos apresentados pelo agravado, mantendo a decisão de origem em todos os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8032720-63.2023.8.05.0000,
em que é agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e

agravada
LAURITA DAVID GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios, em respeito a coisa julgada material, acaso esses tenham composto os cálculos apresentados pelo agravado, mantendo a decisão de origem em todos os seus demais termos.